Tribunal: TJDFT
Processo: 0752669-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO POSTERIOR À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM SEDE DE LIMINAR. PRECARIIEDADE DA AUTORIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM ANÁLISE EXAURIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. PATRONO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se preliminar de perda superveniente de objeto quando a decisão de origem foi prolatada posteriormente à concessão da antecipação da tutela recursal, em sede liminar, razão pela qual aquela se vincula à autoridade precária desta, o que atrai a necessidade de confirmação mediante decisão exauriente recursal.
2. É possível que o patrono da exequente requeira a expedição do alvará de levantamento de valores em seu nome, quando constante dos autos procuração com cláusula específica de poderes de receber e dar quitação, assinada pela cliente.
3. Preliminar rejeitada. Recurso provido.